Tribunal: TJDFT
Processo: 0729650-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDORA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos de o valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial.
2. É possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência da devedora e da sua família.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.